Tribunal: TJMT
Processo: 1041038-63.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041038-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HILAN ANDRADE DE SOUSA - CPF: 732.333.401-25 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ANOTAÇÃO DE PREJUÍZO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR).

DÍVIDA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação
cível
interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, para declarar inexistente débito no valor de
R$ 2.200,00 inscrito
no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), determinar sua exclusão e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 7.
000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Há três
questões em discussão:
(i
) saber se a inscrição do débito no SCR foi regularmente comprovada
pela instituição financeira; (
i
i
) saber se a anotação indevida no SCR enseja dano moral indenizável; e (
i
ii
) saber se a multa cominatória fixada na sentença observa os parâmetros do art. 537 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica é regida pelo CDC, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14). Negada a existência do débito pelo consumidor, incumbia ao banco demonstrar
fato extintivo do direito do autor,
nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.
A instituição financeira apresentou contrato no valor de R$ 7.000,00, dissociado do montante de
R$ 2.200,00 lançado
como “prejuízo” no SCR, sem comprovação idônea da correlação entre a avença e o valor efetivamente apontado, o que compromete a higidez da inscrição.

5.
O SCR, embora possua natureza regulatória, constitui cadastro com aptidão restritiva, apto a influenciar a concessão de crédito, conforme orientação do STJ (
REsp
no 1.365.284/SC).

6.
A inscrição indevida configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido, sobretudo quando
comprovada
a negativa de crédito ao consumidor
em decorrência da inscrição reputada como inexistente
.

7.
O valor fixado a título de danos morais (R$ 7.000,00) revela-se proporcional, adequado às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte.

8.
A multa diária fixada para cumprimento da obrigação de fazer mostra-se razoável e limitada, atendendo aos critérios do art. 537, § 1o, do CPC, não havendo desproporcionalidade a justificar sua redução.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição
de débito inexistente
no
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral, especialmente quando demonstrada repercussão concreta na obtenção de crédito.
2
. A multa cominatória fixada para assegurar a exclusão de registro indevido deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima quando limitada e compatível com a obrigação imposta.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
ar
ts
.
6o, VIII, e 14
; CPC, art
. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
no 1.365.284/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 18.09.2014; TJMT, Apelação no 1048982-82.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026; TJMT, Apelação no 1034431-68.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j.
19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
BANCO DO BRASIL S/A

contra
sentença proferida pela Juíza de Direito
Laura
Dorilêo
Cândido
, em cooperação na 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada
ajuizada por
HILAN ANDRADE DE SOUSA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para:
(i)
declarar a inexistência do débito no valor de
R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), inscrito
no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) em nome do autor;
(
ii
)
determinar que o banco requerido promova a exclusão do nome do autor do SCR em relação ao débito declarado inexistente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e
(
iii
)
condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros e correção monetária (ID: 344702411).

Em suas razões recursais,
o apelante alega, em síntese,
a regularidade do registro no
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
,
g
erido pelo
Banco Central, cuja alimentação é obrigatória
pelas instituições
financeiras, nos te
rmos da Lei Complementar n.
105/2001 e das Resoluções do CMN e do BACEN
.

Afirma que o
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
não se confunde com cadastros privados de restrição ao crédito (SPC/Serasa), por consistir em base
regulatória
destinada à supervisão prudencial e ao intercâmbio de informações de risco no SFN,
gerida pelo BACEN
e alimentada de forma periódica pelas instituições financeiras.

Defende a
inexistência de defeito na prestação do serviço
por parte da instituição financeira
e
a
ausência de ato ilícito, porquanto o registro
decorreria de
dívida legítima oriunda de contrato regularmente firmado
entre o consumidor e o banco.

Aduz que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, invocando o
art. 373, I, do CPC
, por não ter apresentado elementos idôneos capazes de demonstrar a inexistência do vínculo contratual ou a inexatidão do apontamento realizado no SCR.

Defende que não estariam presentes os pressupostos do
art. 6o, VIII, do CDC para a inversão do ônus da prova
, tampouco verossimilhança suficiente, de modo que deveria prevalecer a regra geral do
art. 373 do CPC. Além disso, alega

a

ocorrência de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, por culpa exclusiva do consumidor
, em razão do inadimplemento e descumprimento contratual que culminou na inscrição.

Sustenta que a atuação do banco constitui
exercício regular de direito
, pois teria apenas cobrado obrigação contratual legítima e prestado informação regulatória devida ao BACEN, bem como defende a inexistência de ato ilícito ensejador de dano moral,
pugnando
pelo seu afastamento, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado na sentença.

Além disso, impugna a concessão de tutela de urgência e a fixação de astreintes em seu desfavor, por ausência de demonstração dos requisitos do
art.
300 do CPC
, pugnando pela revogação ou cassação da medida
com a consequente exclusão
da multa
fixada
.
Em caráter subsidiário
, sustenta
o
excesso das astreintes, invocando a necessidade de conformação aos critérios do art.
537, §1o, do CPC
, com
a
redução do
valor fixado.

Com base em tais considerações, requer a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, o prequestionamento expresso dos dispositivos suscitados e, ao final, que seja dado provimento ao
recurso para julgar totalmente improcedente a demanda ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado a título de danos morais.

Em suas contrarrazões,
o recorrido pugna
pelo desprovimento do
recurso
(ID: 344702416).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
HILAN ANDRADE DE SOUSA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada

em face de
BANCO DO BRASIL S/A
,

pleiteando
a retirada de seu nome do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), em razão de lançamento tido como indevido; a declaração de inexistência do débito inscrito no referido sistema, no valor
de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais); e
a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$
20.000,00 (vinte mil reais) (ID: 344701893).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
parcialmente
procedente a demanda, nos seguintes termos:

(...)
O processo comporta julgamento no estado em que se encontra,
pois
a matéria é essencialmente de direito e as provas documentais produzidas são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil
.

Havendo preliminares, passo a
analisa-las
.

(...)

Superadas
as preliminares
, passo a análise do mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se a inscrição do nome do autor no SCR foi indevida; e (
ii
) se tal inscrição gerou danos morais indenizáveis.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas
por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras no País.

Embora o réu sustente que o SCR não possui natureza de cadastro restritivo de crédito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o referido sistema possui sim natureza de cadastro restritivo, conforme se verifica no julgamento do
REsp
no 1.365.284/SC:

(...)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Estabelecida
a
natureza restritiva do SCR, cumpre analisar se a inscrição do nome do autor foi indevida.

No caso em análise, o autor nega a existência do débito lançado como "prejuízo" no SCR, afirmando que não possui pendências junto ao banco réu, especialmente após o julgamento da ação revisional anterior (processo no 1025190-07.2021.8.11.0041).

Por sua vez, o réu alega que o débito é oriundo da operação 840361460 - CRÉDITO SALÁRIO contratada em 20/10/2014, no valor de R$ 7.000,00, da qual o autor
teria
pago
apenas 84 parcelas das 96 contratadas, ficando inadimplente a partir de novembro/2022.

Ocorre que o réu não trouxe aos autos o contrato da operação mencionada, limitando-se a apresentar alegações genéricas. Além disso, há contradição em sua defesa, pois ora afirma tratar-se de empréstimo, ora de dívida de cartão de crédito.

Mais importante, o valor inscrito no SCR (R$ 2.200,00) não corresponde ao valor do contrato juntado pelo réu em sua
contestação(
R$ 7.000,00).

Ademais, o relatório do SCR apresenta informações vagas, constando apenas a informação de "prejuízo", sem especificar a data do débito e sua origem precisa, o que dificulta a defesa do consumidor.

O réu também não explicou por que, mesmo após o recebimento de
R$ 1.111,00 (mil cento e onze reais) na conta do autor a título de crédito PASEP, valor
este que foi amortizado pela instituição financeira, a informação de prejuízo permaneceu inalterada no sistema.

Nesse contexto, não tendo o réu se desincumbido de seu ônus probatório, presume-se a inexistência do débito, devendo ser acolhido o pedido declaratório formulado pelo autor.

Prosseguindo, quanto à sua quantificação é sabido que no dano moral não há indenização propriamente dita (ou reparação integral do dano), mas compensação ou satisfação moral a ser dada por aquilo que o agente fez ao prejudicado; isto sem contar com o fato de que a indenização por dano moral tem, também, caráter de pena a demonstrar que o ordenamento jurídico como um todo reprova o ato do ofensor e se preocupa com o ofendido.

Ao decidir a lide o julgador deve pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo em que tem em conta que a indenização não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.

Dessa forma, entendo que a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, ou seja, uma compensação, que seria de lenitivo ao dano experimentado.

Após tais ponderações, tenho que o valor deve ser arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Por todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral
para:

DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) em nome do autor;

DETERMINAR
que o réu
promova
a exclusão do nome do autor do SCR em relação ao débito declarado inexistente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequentemente,
declaro extinto o feito com resolução de mérito
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte vencida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

(...) (ID: 344702410)

Irresignad
o
,
o
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
objetivando
a reforma da sentença a fim de serem julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados
na inicial
.

Pois bem.

Preliminarmente, importa destacar que o requerimento relativo à concessão de efeito suspensivo ao apelo, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita.

Sobre a matéria, é o que prevê o artigo 1.012 do Código de Processo Civil:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...
)

§ 3o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la
;

II -
relator
, se já distribuída
a
apelação. (...)
.

Assim, inviável o exame do pleito formulado na própria apelação.

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo ao recurso formulado pela apelante
.

Superada essa questão, no tocante ao mérito, após detida análise dos autos, entendo que
o apelo
não comporta provimento
.

A controvérsia recursal cinge-se à análise acerca da regularidade da inscrição do débito no valor de
R$ 2.200,00
(dois mil e duzentos reais) realizada
pelo banco apelante
no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
em desfavor do apelado
e, por consequência, se
deve subsistir
a condenação
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau
à exclusão do
referido débito
e ao pagamento de indenização por danos morais.

De início, cumpre salientar que a relação em análise se insere no âmbito das relações de consumo, uma vez que a instituição financeira figura como fornecedora de serviços, nos termos do art. 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que o autor se qualifica como destinatário final do serviço bancário, enquadrando-se no conceito de consumidor previsto no art. 2o do referido diploma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as instituições financeiras se submetem às normas do CDC, incidindo, portanto, o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do referido diploma legal.

Nesse contexto, é certo que,
diante da negativa de contratação
por parte do consumidor
, caberia ao réu, ora apelante, o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Entretanto, compulsando os autos, denoto que o apelante não se desincumbiu do ônus de produzir a prova que lhe fora determinada, se limitando a sustentar que as informações inseridas no sistema do Banco Central não possuem
natureza de medida restritiva e apresentar documentos que não correspondem ao valor inscrito no SCR em desfavor do consumidor.

Os elementos constantes nos autos indicam que o banco apelante promoveu a inscrição de débito no valor de
R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) em nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), apontamento
esse que foi classificado como “prejuízo” (ID: 344701898).

Instada a comprovar a origem e a legitimidade do débito, a instituição financeira recorrente limitou-se a afirmar que a anotação decorreria de operação de crédito salário contratada em 20/10/2014, no valor de R$ 7.000,00, na qual o autor pagou apenas 84 parcelas das 96 contratadas, tendo ficado inadimplente a partir de 11/2022.
Por ocasião da contestação
,
o réu
apresentou o comprovante de empréstimo (ID: 344702392) e o demonstrativo dos valores pagos e pendentes (ID: 344702397).

Nesse contexto, a análise detida do conjunto probatório revela que o banco apelante não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, pois juntou aos autos
o
contrato no valor de R$ 7.000,00,
que, por sua vez, não guarda
correspondência com o montante efetivamente inscrito no SCR
em nome do consumidor
, qual seja, R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

A instituição financeira não apresentou qualquer documento idôneo que justificasse, de forma inequívoca, o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) inscrito no sistema regulatório, sendo forçoso reconhecer que não houve a comprovação da efetiva existência do débito por parte do banco apelante.

Ainda que se adotasse interpretação estritamente literal do art. 373, I, do CPC, como pretende o apelante, é certo que, uma vez impugnada a dívida e negada sua existência, compete ao fornecedor demonstrar a regularidade do dé
bito que deu ensejo à inscrição, nos termos do art. 373, II, do CPC
, pois se trata de fato extintivo do direito do autor.

No caso concreto, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se a trazer contrato cujo valor não coincide com aquele inscrito no SCR, sem demonstrar a evolução do débito ou a correspondência entre a avença e o apontamento específico de R$ 2.200,00, de modo que a ausência de correlação entre o valor do contrato e o valor negativado compromete a higidez da inscrição.

Ademais, o próprio relatório do SCR, conforme consignado na sentença, apresenta informação genérica de “prejuízo”, sem detalhamento suficiente acerca da origem e da data exata do débito, circunstância que fragiliza ainda mais a tese defensiva.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO DE PREJUÍZO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÍVIDA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$ 7.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
3
.
A inscrição de débito no SCR exige demonstração concreta de existência de relação contratual e de inadimplemento, sendo ônus da instituição financeira a apresentação de documentação que justifique a anotação
. 4.
A ausência de provas sobre a origem do débito
, evidencia
a inexigibilidade da quantia registrada e a total ausência de relação jurídica entre as partes
.

5.
A conduta do banco, ao registrar indevidamente o valor como "débito em prejuízo" no SCR, representa falha na prestação do serviço e viola o dever de boa-fé objetiva, impondo-se a responsabilização na forma do art. 14 do CDC
.

6. O dano moral decorre da inscrição indevida e é presumido (in
re

ipsa
), dispensando prova do abalo concreto, e o valor de
R$ 7.000,00 fixado
é compatível com os parâmetros desta Câmara, observando os critérios da moderação, proporcionalidade e efeito pedagógico.
(...)
(N.U 1048982-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026
)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/BACEN). DÍVIDA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) A inscrição de consumidor no SCR/BACEN sem prova da contratação e da origem da dívida constitui restrição indevida de crédito, equiparável à negativação em cadastros restritivos tradicionais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 6o, VIII, e 14), incumbe ao fornecedor demonstrar a regularidade da cobrança, sendo abusiva a inclusão de débito sem comprovação da contratação e da inadimplência.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a existência da dívida e a regularidade da restrição, razão pela qual se presume sua inexistência, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. A ausência de comprovação da dívida e a manutenção indevida do nome do consumidor no SCR/BACEN configuram falha na prestação do serviço e ensejam a responsabilidade objetiva do banco, conforme art. 14 do CDC.
(...) (N.U 1034431-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025
)

Do mesmo modo, não assiste razão ao apelante ao invocar a culpa exclusiva do consumidor, sob o argumento de inadimplemento contratual. Embora o art. 14,
§ 3o
, do CDC preveja tal possibilidade, é certo que a referida
excludente pressupõe a comprovação inequívoca da existência da obrigação
por parte do consumidor
e o
seu efetivo
descumprimento, o que
não foi
realizado
no caso em exame.

Por sua vez, n
o que tange à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, cumpre esclarecer que, no que se refere ao
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR),
embora não se trate propriamente de um órgão de proteção ao crédito, possui caráter restritivo, na medida em que suas informações são utilizadas para análise de risco de crédito pelos agentes financeiros.

Por certo, o sistema em questão funciona como importante instrumento de avaliação do mercado de crédito e, via de consequência, influencia diretamente na concessão de novos financiamentos aos consumidores, uma vez que disponibiliza
às
instituições financeiras o histórico de operações e eventuais prejuízos causados pelos clientes.

A propósito, o STJ consolidou o entendimento de que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor em sua base de dados é passível de gerar dano moral, senão vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.
1. O Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -,
seja
mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).
2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e
o Serasa
.
Contudo, não se pode
olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.
5
. Na hipótese, a informação do
Sisbacen
sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp n. 1.365.284/SC, 4a Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 18.09.2014 – negritei e grifei).

Assim, observa-se que o SCR é um órgão restritivo ao crédito utilizado pelas instituições financeiras para analisar a capacidade de crédito do consumidor sempre que solicitar algum tipo de serviço creditício, como cartão de crédito, financiamento, conta
corrente e etc.

No caso em exame,
consta dos autos que
o consumidor apelado tomou conhecimento a respeito da restrição no SCR justamente em razão da negativa de financiamento imobiliário que pretendia realizar, tendo recebido a informação de que não seria possível lhe conceder o crédito em razão de uma pendência em seu nome.

Tal circunstância
evidencia
, de forma inequívoca, a repercussão concreta do apontamento indevido em sua esfera jurídica, porquanto a restrição não
permaneceu em plano meramente abstrato, mas produziu efeito direto na sua capacidade de contratar e de acessar crédito no mercado
, o que
ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Ademais, há que se destacar que no caso em análise não houve sequer a comprovação por parte da instituição financeira apelante acerca da efetiva existência do débito
que foi
inscrito no SCR, pois, conforme dito, o contrato acostado aos autos pelo banco possui valor divergente daquele que foi inserido no cadastro de restrição ao crédito.

A referida circunstância também deve ser considerada para fins de configuração do dano moral indenizável,
pois a anotação
de débito inexistente no SCR traduz falha grave na prestação do serviço bancário, violando o dever de informação, de segurança e de exatidão dos dados que incu
mbe às instituições financeiras, o que causou prejuízo concreto ao consumidor.

Embora a instituição financeira apelante alegue que a inscrição do débito no sistema possui natureza informativa e fiscalizatória, voltado ao monitoramento do sistema financeiro nacional, no caso, não se trata de inscrição de dívida efetivamente devida pelo consumidor, mas sim de
obrigação reconhecida como inexistente
, pois a própria apelante não se desincumbiu
do ônus
de demonstrar a origem do débito inscrito no SCR.

Em casos semelhantes, nos quais também se reconheceu
o dever de indenizar em decorrência da inscrição de dívidas declaradas inexistentes
, já decidiu este Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO DE PREJUÍZO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR).
DÍVIDA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL PRESUMIDO
. INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$
7.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

6
.
O dano moral decorre da inscrição indevida e é presumido (in
re

ipsa
), dispensando prova do abalo concreto, e o valor de
R$ 7.000,00 fixado
é compatível com os parâmetros desta Câmara, observando os critérios da moderação, proporcionalidade e efeito pedagógico
. (...) (N.U 1048982-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026
)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEITADA. INSCRIÇÃO REALIZADA PELO BANCO. MÉRITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A inscrição indevida do nome do autor configura falha na prestação do serviço, pois o banco não comprovou a existência da dívida por meio de contrato ou qualquer outro documento comprobatório, violando o art. 373, II, do CPC e o art. 43, § 2o, do CDC.

O dano moral é presumido (in
re

ipsa
), nos termos da jurisprudência do STJ, pois a restrição indevida de crédito gera prejuízo à honra e à dignidade do consumidor, extrapolando o mero aborrecimento.

O valor da indenização por danos
morais fixado
em R$ 6.500,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando os critérios de gravidade do dano, capacidade econômica das partes e função compensatória e pedagógica da reparação.
(...)
(N.U 1046534-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025
)

Com relação
ao

quantum
indenizatório,
sabe-se que
a finalidade da indenização por danos morais é tríplice: compensatória, punitiva e pedagógica. Deve reparar o sofrimento experimentado pela vítima, punir o ofensor pela conduta inadequada e desestimular a reiteração de comportamentos similares, de modo que o
valor
deve ser suficiente para alcançar esses objetivos, considerando a capacidade econômica da empresa ofensora e a extensão dos danos causados.

No caso vertente, denota-se que
o valor fixado em R$ 7.000,00
revela-se
compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriqu
ecimento sem causa, n
ão se verifica
ndo
descompasso com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Por fim, observa-se que o apelante impugna também a concessão de tutela de urgência ao autor, alegando que não foram observados os requisitos do art. 300 do CPC. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que não há determinação nesse sentido na sentença, bem como que a tutela provisória pleiteada pelo autor na petição inicial foi indeferida pelo Juízo de origem logo no início da tramitação do feito (ID:
133143612
)
.

No caso, a determinação para que
o
banco
promova a exclusão do nome do autor do SCR em relação ao débito declarado inexistente, no prazo de
5
(cinco)
dias, sob pena de multa diária, foi proferida na própria sentença, após cognição exauriente, não estando lastreada nos requisitos do art. 300 do CPC
.

Quanto ao pedido de exclusão da multa diária
de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, para o caso de descumprimento da obrigação, observa-se que o valor fixado na sentença
revela-se

moderado
e proporcional, especialmente considerando a capacidade econômica
do apelante
.

A
fixação de astreintes
constitui
instrumento legítimo de coerção indireta destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais
, cuja
finalidade precípua da medida é compelir o devedor ao cumprimento voluntário da ordem, evitando a ineficácia do provimento jurisdicional.

A interpretação do art. 537 do CPC evidencia que o magistrado possui discricionariedade vinculada para fixar o valor da multa, devendo observar os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a natureza da obrigação e a capacidade econômica do obrigado.

No caso concreto, a obrigação imposta consiste na exclusão d
o
registro indevido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, não se tratando de obrigação c
omplexa ou de difícil execução. Ademais, observa-se que o Juízo de origem fixou expressamente
a limitação do teto da multa
, o que
afasta qualquer alegação de potencial exorbitância, pois impede que o val
or atinja patamar desarrazoado.

Sendo assim
, conclui-se que a multa diária foi estabelecida em parâmetros compatíveis com a natureza da obrigação, a capacidade econômica da parte e a finalidade coercitiva da medida, inexistindo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo
incólume
a sentença, por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para 1
2
% (doze
por cento),
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026